Tribunal: TJBA
Processo: 8037570-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037570-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EDNEY ROCHA DA COSTA SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ROSA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA ACORDÃO PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. A impetração se fundamenta na alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução e prolação da sentença pelo juízo a quo. Contudo, com a superveniência da sentença condenatória, esvaziou-se o objeto do presente Habeas Corpus. O Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Com a prolação da sentença condenatória, surge novo título judicial a justificar a segregação cautelar, razão pela qual resta prejudicada a impetração, por perda superveniente do objeto. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do writ. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos do Habeas Corpus n.º 8037570-92.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, EDNEY ROCHA DA COSTA SANTOS, e, como autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA